Tribunal: TJDFT
Processo: 0733358-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733358-11.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ISABEL CRISTINA ANDRADE FIALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente” ou quando “tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo”. 1.1. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão somente em caso de determinação judicial expressa, o que não se encontra evidenciado no caso concreto. 2. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de cumprimento individual de sentença promovido em desfavor da Fazenda Pública, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença que impôs a obrigação. 3.A propositura de cumprimento coletivo da sentença, constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição até que seja praticado o último ato processual na demanda, após o qual, o curso do prazo prescricional é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932. 4. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto dentro do prazo prescricional, observada a regra inserta no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual do título judicial coletivo. Afirma que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que fosse possível, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende o enunciado 383 da Súmula do STF, bem como as teses fixadas nos temas 515 e 877, ambos do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto no 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030